Tribunal: STF
Processo: RE 1446762
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Universidade Federal de Santa Maria, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ADICIONAL NOTURNO E HORAS - EXTRAS. FATOR DE DIVISÃO. 200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI Nº 8.112/90. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PSS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LEI N.º 11.960/09. HONORÁRIOS. Apelações e remessa oficial parcialmente providas”. 



    Na minuta sustenta-se violação do art. 7º, XIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “Sendo a jornada semanal expressamente delimitada em quarenta horas, consoante disposto no artigo 19 da Lei 8.112/90, e o labor diário constitucionalmente fixado até o limite de oito horas (Art. 7º, XIII), infere-se que o divisor utilizado pelo ente público – 240 - é o correto”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (art. 19 da Lei nº 8.112/90), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Base de cálculo. Hora extra e adicional noturno. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1438849 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1394399 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe- 10-01-2023)



    Registre-se que este Supremo Tribunal já decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição do divisor aplicável ao cálculo de horas extras de servidores públicos” (Tese 1163 da repercussão geral). Veja-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. DIVISOR. LEI COMPLEMENTAR 46/2006 DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1336085 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente